Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703924-56.2021.8.07.0006 RECORRENTE: HENRIQUE DIAS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade quando a vítima não é coagida a depor, mas apenas orientada no sentido de quais seriam as consequências de sua recusa, ficando ao seu dispor responder da forma como melhor entender. 2. O reconhecimento da nulidade, no caso, teria o efeito de ampliar a revitimização da mulher, justamente o contrário do que busca o Enunciado 50 do FONAVID, pois beneficiaria o agressor. Ademais, se nulidade existisse, caberia à defesa alegá-la na própria audiência ou em alegações finais, o que não foi feito e ensejou a preclusão da questão. 3. Não se mostra possível a aplicação da insignificância, uma vez que a munição foi utilizada no contexto de clara ameaça de morte contra a ex-companheira, em situação de violência doméstica. 4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206 do Código de Processo Penal, asseverando desrespeitado, na instrução processual, o direito de silêncio da vítima, o que implica nulidade; b) artigos 155, 156, caput, e 386, incisos IV e V, todos do CPP, devendo ser reconhecida insuficiência de prova acerca do crime de ameaça, o que autoriza a absolvição com lastro no in dubio pro reo. Sustenta, ademais, divergência pretoriana com julgados do STJ, defendendo que o porte de munição de arma de fogo, desacompanhada de qualquer mecanismo capaz de deflagrá-la, representa falta de ofensividade apta a atrair a aplicação do princípio da insignificância. No aspecto, contudo, não indica a qual dispositivo de lei teria o acórdão recorrido dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156, caput, 206 e 386, incisos IV e V, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência de nulidade em decorrência do alegado desrespeito ao direito de silêncio, bem como pela demonstração suficiente de autoria e da materialidade em relação ao crime de ameaça. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial não reúne condições de trânsito, ainda, quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012